Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727144-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Intimem-se os agravados, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 69603998), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator